Tribunal: STF
Processo: RE 383110
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Previdenciário. Benefício. Conversão
 do valor em URV. Lei 8.880/94. Constitucionalidade. Agravo
regimental não provido. Precedentes. É constitucional a palavra
"nominal" constante do inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94